Tribunal: TJSP
Processo: 1008307-16.2021.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Sentença de extinção do processo sem apreciação do mérito – Art. 485, I do CPC. Pretensão do autor de reforma. Determinação de recolhimento em dobro do preparo. Descumprimento. NÃO CONHECIMENTO: O apelante não cumpriu a determinação de recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, § 7o e 101, § 2o do CPC. Recurso deserto.

RECURSO NÃO CONHECIDO.